Tribunal: TJMT
Processo: 1011558-37.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011558-37.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLEIA BIZERRA DA SILVA - CPF: 882.004.931-72 (EMBARGANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), GILMAR DA SILVA CARLOS - CPF: 017.859.101-75 (EMBARGANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Tráfico De Droga. Ausência de Omissão ou Contradição. Pretensão de Rediscussão do Mérito. Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação criminal, mantendo as condenações dos embargantes pelo crime de tráfico de droga. A defesa alega omissões e contradições quanto à nulidade das provas obtidas e à atuação policial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão ou contradição no acórdão impugnado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, em especial sobre:
(i)
a nulidade das provas obtidas no bar e na residência sem mandado judicial e;
(ii)
a suposta ausência de fundadas razões para a atuação policial.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido. A alegação de nulidade das provas foi enfrentada e a rejeição da tese foi fundamentada, destacando-se que a abordagem policial não
se deu unicamente em razão da denúncia anônima, mas sim, diante da fuga e da atitude suspeita dos motociclistas e de outras pessoas que estavam no local, que se dispersaram rapidamente ao avistarem a guarnição policial se aproximando. Foi esclarecido, no acórdão, que a reação dos frequentadores, aliada à denúncia prévia apontando o bar como ponto de tráfico de drogas, ofereceu à guarnição fundadas razões autorizando a abordagem e as buscas no local.

4. A tentativa da defesa de rediscutir o mérito da decisão vai além da função dos embargos declaratórios, que não se destinam a revisão do julgado, mas apenas a sanar eventuais vícios formais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito de decisão devidamente fundamentada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, § 2º; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 16/07/2024; TJMT,
N.U 1021896-65.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Gilberto Giraldelli, DJe

14/11/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
CLEIA BIZERRA DA SILVA
e
GILMAR DA SILVA CARLOS
, contra o acórdão (Id. 246615157) em que, por unanimidade, desproveu a
Apelação Criminal n. 011558-37.2023.8.11.0042
, mantenho as condenações, de ambos, pelo crime de Tráfico de droga.

Nas
razões
(Id. 247114671), a Defesa sustenta que há

omissões e contradições
no julgamento que rejeitou a tese arguida em preliminar, referente à nulidade das provas obtidas e à atuação dos policiais.

Pugna, pois, pelo acolhimento dos aclaratórios para que esta 3ª Câmara Criminal
apresente manifestação explícita acerca da matéria levantada.

A
d. PGJ
, em contrarrazões, pugnou o
desprovimento
dos embargos (Id. 249105650)
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No julgamento datado de 02/10/2024, o
RAC n.
011558-37.2023.8.11.0042
foi desprovido à unanimidade, restando assim ementado:

“Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I
. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta por dois condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição. A defesa
alegou nulidade das provas obtidas no bar e na residência dos apelantes,
além de insuficiência de provas para condenação, pedindo a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP)

II. Questão em discussão:

2. Duas questões estão em discussão:
(i)
a legalidade das provas obtidas pela polícia durante a busca no bar e na residência dos apelantes, sem mandado judicial, baseadas em denúncia anônima e a subsequente fuga de indivíduos no local;

(ii)
a suficiência das provas apresentadas para comprovar a propriedade das drogas e munições encontradas no bar e na residência dos apelantes.

III. Razões de decidir:

3.
Em relação à primeira questão, as buscas foram justificadas pela fundada suspeita gerada diante da fuga dos frequentadores do bar ao avistarem a guarnição policial. A apreensão de drogas e munições no bar configurou situação de flagrante delito, permitindo a continuidade das buscas na residência dos apelantes (ao lado do bar), independentemente de mandado ou consentimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

4. Quanto à alegação de insuficiência de provas, as defesas dos apelantes foram contraditórias. A segunda apelante negou envolvimento com os itens apreendidos, enquanto o primeiro apelante admitiu ser proprietário de uma porção de maconha, alegando ser para uso pessoal. O fato de o mesmo tipo de droga (ecstasy) ter sido encontrado tanto no bar quanto na residência, além dos cadernos de contabilidade de venda de drogas e a quantia em dinheiro, reforçam o vínculo dos apelantes com os ilícitos. A alegação de que o bar e a casa eram de acesso público não foi corroborada por provas, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade dos apelantes. Os depoimentos dos policiais foram coerentes e não desqualificados por prova contrária.

IV. Dispositivo e tese:

5. Preliminar de nulidade rejeitada e recurso desprovido. Manutenção da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A fuga de indivíduos ao avistar a guarnição policial, somada à denúncia anônima, configura justa causa para autorizar o ingresso de policiais sem mandado judicial.

2. A prévia apreensão de drogas e munições na posse de um dos apelantes caracteriza situação de flagrante delito, que autoriza a continuidade das buscas no domicílio sem necessidade de autorização judicial ou do morador. 3. As provas apresentadas, incluindo a apreensão de drogas no bar e depois na residência, cadernos de contabilidade de venda de entorpecentes e quantia significativa em dinheiro, são suficientes para comprovar a responsabilidade dos apelantes pelos ilícitos”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 240, § 2º; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP; STJ, AgRg no AREsp: 2166431; TJMT, N.U 1006191- 03.2021.8.11.0042.

Da simples leitura da ementa acima transcrita, conclui-se que os aclaratórios não merecem acolhimento, porque buscam, na verdade, rediscutir matéria amplamente debatida.

Como cediço, os embargos possuem a função específica de sanar omissões, obscuridades, ambiguidades ou contradições, não se prestando, entretanto, à revisão de fundamentos jurídicos já enfrentados pela câmara julgadora.

In casu,
a Defesa insiste na tese de que as provas obtidas no bar e na residência dos embargantes são nulas, pois a ação policial teria sido motivada exclusivamente por uma denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias, sem mandado judicial e ausentes as “fundadas razões” exigidas pelo artigo 240, §2º, CPP.

No entanto, tais alegações foram devidamente analisadas e rejeitadas no julgamento da apelação.

Conforme detalhado no voto condutor do acórdão, a Polícia Militar,
de fato, recebeu uma denúncia informando sobre intensa movimentação de venda de entorpecentes em um bar dos embargantes, mas a abordagem e demais diligências ocorridas na sequência ocorreram porque a equipe da ROTAM, ao passar pelo local, avistou dois motociclistas e um grupo de pessoas que, ao perceberem a presença da guarnição, imediatamente fugiram.

C.v,
apenas para fazer constar, a polícia, ao receber uma denúncia, ainda que anônima sobre a possível ocorrência de um crime, como tráfico de drogas ou qualquer outra infração penal, tem o dever legal de proceder à averiguação dos fatos no local informado e, a inação diante de tais circunstâncias pode configurar, inclusive, o crime de prevaricação, previsto no artigo 319, CP.

Além disso, ao constatarem uma situação de anormalidade, como a fuga de indivíduos ou outras condutas suspeitas, os policiais devem atuar de maneira pronta e eficaz, adotando as medidas necessárias para prevenir ou cessar a prática criminosa.

Tal conduta não apenas assegura o cumprimento da lei, mas também visa garantir a manutenção da ordem pública e a segurança da sociedade.

Prosseguindo, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, na hipótese dos autos e tal como dito no julgamento da apelação, a atitude das pessoas, ao fugirem rapidamente do local, levantou suspeitas e foi por isso que os policiais resolveram abordar quem ali estava e fazer buscas no bar, encontrando uma porção de maconha, um pote contendo 10 comprimidos de ecstasy, e um invólucro com 40 munições calibre .22.

Como muito bem esclarecido no acórdão, a situação de flagrante delito do crime de tráfico de drogas (guardar, ter em depósito), permitiu a continuidade do trabalho da polícia e, então, os policiais seguiram com as buscas, encontrando na casa de
Cléia
(vizinha ao bar), mais drogas (41 comprimidos de ecstasy), 2 cadernos com anotações de contabilidade de venda de drogas, 1 luneta de arma de fogo marca Rossi, 6 cartuchos calibre .20, 2 pedaços de plástico filme, e a quantia de R$ 5.633,25.

No julgamento, pois, a Câmara julgadora entendeu, à unanimidade, que as diligências e buscas realizadas no bar dos apelantes não se deram unicamente em razão da denúncia anônima, mas sim, diante da fuga e da atitude suspeita os motociclistas e de outras pessoas presentes no bar, que se dispersaram rapidamente ao avistarem a guarnição policial se aproximando.

Foi esclarecido que a reação dos frequentadores, aliada à denúncia prévia apontando o bar como ponto de tráfico de drogas, ofereceu à guarnição fundadas razões para acreditar que o crime denunciado poderia estar sendo cometido, o que autorizou a abordagem e as buscas no local.

E com apoio da jurisprudência dominante (TJMT - N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024), conclui-se, pois, que esse conjunto de acontecimentos
“reforçou as fundadas suspeitas de que naquele estabelecimento poderiam estar ocorrendo atividades ilícitas, chamou a atenção dos policiais, ativou o dever de policiamento para averiguação da situação e, por si só, demandou a intervenção dos agentes da lei, exigindo-lhe pronta e imediata atuação em atendimento à preservação da ordem pública e à prevenção de crimes”
(Id. 246615157).

Enfim, tenho que a análise objetiva das questões suscitadas já se realizara no acórdão guerreado, e, como é curial, os embargos declaratórios não se prestam a alterar os fundamentos de uma decisão de mérito, mas, sim, dirimir ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões, a meu sentir, inexistentes na espécie.

Deste e. TJMT:

“Impõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no decisum impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta por esta c. Câmara Criminal e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios (...)”.

(N.U 1021896-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

A matéria foi minuciosamente analisada, com ampla fundamentação jurídica e probatória.

Os embargos declaratórios apresentados pela Defesa apenas refletem seu inconformismo com o resultado do julgamento e tentam, de forma inadequada, rediscutir o mérito da decisão.

Com tais considerações,
rejeito os aclaratórios
, mantendo integralmente o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025